Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714617-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Wilmondes de Carvalho Viana, em favor do paciente JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, alegando a coação ilegal que consistiria no indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa na ação penal n.o 0730118-74.2022.8.07.0001. Afirma o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista nos artigos 33, caput, e 40, III e VI, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado). Sustenta que o presente causídico já havia juntado procuração antes de ser oferecida denúncia e não houve habilitação do mesmo, tampouco intimação para apresentação da resposta à acusação. Alega que a Defensoria Pública, após intimada, apresentou Defesa prévia e declarou a possibilidade de aditar o rol de testemunhas no momento em que tivesse contato com o Paciente, que se encontrava preso. Assevera que o paciente apresentou testemunha em momento oportuno, contudo a oitiva da testemunha foi indeferida pela d. Juíza a quo, ao fundamentar que a testemunha tenha sido apresentada de forma extemporânea. Salienta que o indeferimento da oitiva da testemunha viola o devido processo legal, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente por impedir a produção de prova pertinente e útil. Requer, ao final, que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a oitiva da testemunha, que será realizada no dia 24/04/2023, ou a suspensão do processo até o julgamento de mérito. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. O rito do Habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, tendo em vista a proximidade da realização da audiência de instrução a ser realizada no dia 24/04/2023, às 14:00 horas. Consoante se extrai dos autos, a Defesa pede que seja realizada a oitiva do menor K. S. D. F., com endereço constante dos autos. Por meio da decisão de ID n.o 45863103, o Juízo a quo indeferiu a oitiva requerida pela defesa ao fundamento de que a testemunha fora arrolada extemporaneamente, fora do prazo da resposta à acusação. Confira-se: “Por meio da petição de ID n. 153032637, a Defesa do réu JOÃO VICTOR reiterou o pedido de intimação da testemunha KAUAN no endereço indicado no processo, diante da certidão de ID n. 152750414. Contudo, compulsando os autos, verifico que este Juízo indeferiu anteriormente a oitiva da referida testemunha (KAUAN), conforme decisão de ID n. 147332587, no dia 23 de janeiro de 2023. Assim, chamo o feito à ordem e torno sem efeito as determinações posteriores (IDs n. 149006100 e 151942355) no ponto em que não observaram o prévio indeferimento da oitiva da testemunha KAUAN SAMPAIO DE FIGUEIREDO. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de intimação formulado pela Defesa do réu JOÃO VICTOR no ID n. 153032637. Consigno que, para a audiência em continuação designada, resta o interrogatório dos acusados IGOR e JOÃO VICTOR. Atente-se a secretaria ao teor da presente decisão. Por fim, quanto ao pedido de acesso ao procedimento cautelar PJe 0730258-11.2022.8.07.0001 (ID n. 153032637), registro que, na presente data, foi proferida decisão no referido feito sob o ID n. 153218481, determinando o levantamento do sigilo e o traslado de cópia do laudo produzido para a presente ação penal. Assim, aguarde-se o cumprimento. Intimem-se.” De fato, o art. 396-A do Código de Processo Penal determina que o momento oportuno para que a defesa possa arrolar testemunhas é o da resposta preliminar: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”. No caso em comento, verifico que a defesa (por meio da Defensoria Pública) atendeu ao comando da lei, arrolando as mesmas testemunhas indicadas na denúncia, pugnando ainda pela possibilidade de aditar ou substituir o rol após entrevista com o acusado, que se encontrava encarcerado. Na decisão de ID n.o 140555133 Pje-1, a d. Magistrada a quo recebeu a denúncia e assim se manifestou a respeito do pedido da defesa: “Defiro a prova testemunhal requerida. Em relação ao pedido de eventual substituição ou arrolamento de outras testemunhas, ressalvo que este Juízo reapreciará a necessidade em caso de manifestação devidamente fundamentada e individualizada.” Sendo que no despacho de ID n.o 147332587 PJe-1, foi indeferido o pedido da defesa do paciente ao argumento de ter sido requerido de forma extemporânea, ao afirmar que o réu havia constituído advogado apenas após o recebimento da denúncia. A verdade é que o patrono do réu juntou aos autos sua procuração e pedido de habilitação na data de 01/09/2022, ID n.o 135524169, que sequer foi apreciado pelo d. Juízo originário, razão pela qual os autos terem sido encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou o pedido de forma tempestiva, como bem acima ventilado, havendo sim justificativa plausível e idônea para o requerimento, que não é extemporâneo, uma vez que a defesa constituída do paciente não foi previamente intimada e que a Defensoria havia requerido a possibilidade de aditar ou substituir o rol após entrevista com o acusado. Ademais, o d. Juízo a quo ao invés de reapreciar a necessidade em caso de manifestação devidamente fundamentada e individualizada, simplesmente indeferiu o pedido da defesa alegando sua apresentação extemporânea. Assim sendo, presente a verossimilhança do direito vindicado do paciente (fumus boni iuris), combinado com o periculum in mora, o requerimento liminar deve ser acolhido para corrigir o equivoco apontado. Diante do exposto, verifico evidência de ilegalidade na manutenção da decisão que indeferiu a oitiva da testemunha de defesa, razão pela qual DEFIRO o pedido liminar para reformar a decisão a quo para que a testemunha apontada (Kauan S. D. F.) seja ouvida em Juízo. Acrescento ainda que caso não haja tempo hábil, uma vez que a audiência está marcada para a próxima segunda-feira, 24/04/2023, determino a suspensão do feito originário ou a remarcação da citada audiência para a oitiva da testemunha arrolada. Publique-se. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador